Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-84.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. AGRAVANTES DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "A" (MOTIVO TORPE) E “F” (CASO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER NA FORMA DA LEI 11.340/06) DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. CÁLCULO DA REPRIMENDA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA-BASE PARA CADA AGRAVANTE RECONHECIDA. RÉU REINCIDENTE E MAUS ANTECEDENTES. PENA DE DETENÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
2. Se o réu assumiu parcialmente as condutas que lhe foram imputadas na denúncia, faz-se necessário reconhecer em seu favor a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal.
3. Uma vez evidenciado que os delitos praticados em desfavor da vítima tiveram como intuito o sentimento de posse em relação a ofendida, mostra-se cabível à agravante do motivo torpe (art. 61, inciso II, alínea a, do CP).
4. É possível a coexistência das qualificadoras do motivo fútil e da violência doméstica, porquanto possuem natureza distinta, tratando-se àquela relacionada ao motivo torpe de ordem subjetiva, enquanto a qualificadora relacionada à violência doméstica tem natureza objetiva, sem que isso caracterize bis in idem.
5. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária tem adotado a fração de 1/6 da pena-base para aplicação das agravantes e atenuantes.
6. Deve ser modificado o regime inicial fechado fixado na sentença para o semiaberto quando o quantum da pena fixado seja inferior a 04 (quatro) anos, se tratar de réu reincidente, portador de maus antecedentes, e a reprimenda aplicada seja de detenção.
7. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
8. Constatado que o valor fixado pelo juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há que falar em redução do quantum.
9. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista não caber à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.